Tribunal: TJMT
Processo: 1013733-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Vistos etc.
Através da presente impetração pretende-se isentar o paciente Ledoilson Santos de Souza, preso em flagrante no dia 27/06/2020, pela suposta autoria do delito Embriaguez ao Volante, previsto no art. 306 do CTB, do pagamento da fiança arbitrada pelo MM. Juiz da 12a Vara Criminal desta Capital, no valor de R$ 350,00.
Dos documentos juntados ao feito, se infere que a autoridade apontada como coatora, após homologar a prisão em flagrante do paciente, verificou que não estavam presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, razão pela qual, determinou a expedição do respectivo alvará de soltura, condicionando sua libertação ao recolhimento do valor da fiança supracitada (Id. 48100966).
Ocorre, que do termo de qualificação e interrogatório de Id. 48100964 constata-se que o paciente declarou, na Delegacia de Polícia, que possui 4 filhos e trabalha como motoboy, auferindo, mensalmente, a quantia de R$ 1.200,00.
Nota-se, portanto, que se trata de pessoa hipossuficiente financeiramente, reforçando, tal raciocínio, os fatos de que, além de estar sendo patrocinado pela Defensoria Pública, Ledoilson está preso há 7 dias, sendo que, para sair da prisão bastava pagar a fiança arbitrada, tornando-se evidente que só não o fez, em face dos parcos recursos financeiros de que poderia dispor sem prejuízo ao sustento próprio e ao de sua família.
Assim, lembrando que “o STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada (...)[1]”, defiro a liminar pleiteada em favor de Ledoilson Santos de Souza para lhe conceder liberdade provisória SEM FIANÇA, mantendo, porém, as demais medidas cautelares diversas da prisão já fixadas pelo juízo a quo, quais sejam: I) não se ausentar desta Comarca, por período superior a 8 dias, sem autorização judicial; II) comparecer mensalmente perante o juízo para justificar suas atividades; III) manter atualizados, perante o Juízo, comprovante de residência e de número de telefone; IV) comparecer a todos os atos em que haja a necessidade de sua presença .
Esta decisão serve como Alvará de Soltura e autoriza a colocação do paciente imediatamente em liberdade se por al não estiver preso.
Ao dar cumprimento à ordem de soltura encimada determino ao Oficial de Justiça que cientifique o paciente sobre a manutenção das condições impostas para sua liberdade, bem como, que o advirta que o eventual descumprimento de qualquer delas implica em reestabelecimento da prisão.
Requisitem-se as informações judiciais à autoridade acoimada de coautora, que deverão ser prestadas rigorosamente no prazo legal e nos moldes das recomendações pertinentes da Corregedoria Geral de Justiça.
Na sequência, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator
[1] . STJ. AgRg no HC 567.603/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020.